Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ASSÉDIO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de fixação de danos morais decorrentes de alegado assédio moral.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que no período compreendido entre 11/12/2020 e 5/07/2022, enquanto esteve lotado na 23a DP, foi submetido a constrangimento, humilhação e perseguição, perpetradas pelo delegado, da seguinte forma: “a) designação para trabalhar no cartório da delegacia de forma imotivada, desempenhado atividades incompatíveis com as atribuições do cargo; b) realizar tarefas de pátio na delegacia aos seus 68 anos de idade; c) remoção imotivada para a 31a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, situada em Planaltina/DF, há mais de 60 km de distância da residência do requerente, visto que o requerente trabalhava anteriormente cerca de 13 km de distância de sua residência; d) anotações de entrada e saída do requerente da delegacia de polícia, sendo que essa conduta era adotada única e exclusivamente em relação ao requerente.” Aduziu que eram comuns as críticas constantes e desmotivadas feitas pelo delegado a seus colegas no que diz respeito as atividades desempenhas, ainda que o trabalho fosse realizado de forma correta e dentro dos prazos estabelecidos. Informa que, apesar de o fundamento da sua colocação à disponibilidade ter sido baixa produtividade, jamais recebeu reclamação ou ostenta qualquer anotação nesse sentido em seu histórico profissional. Sustenta que desenvolveu ansiedade e depressão em decorrência do assédio moral sofrido, além de sofrer de fortes dores na coluna causada por hérnia torácica e cervical, agravadas pelas condições de trabalho na 23a DP, bem como dores de cabeça e outros problemas de saúde. Informa que não teve acesso aos relatórios das equipes de plantão da 23a DP, que tinha como objetivo demonstrar a perseguição que sofria. Pugnou pela condenação o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de assédio moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65144802). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65144804). Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento de custas e preparo, ato incompatível com o pleito.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a configuração da responsabilidade civil do Estado apta a justificar a condenação em indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente argui preliminar e cerceamento de defesa, ao ser indeferido o pedido de produção de prova documental. No mérito, afirma que a sua designação para realização de atividades incompatíveis com a função, a exigência de execução de tarefas extenuantes e o controle excessivo de horários, assim como sua indevida remoção a outra delegacia, foram devidamente demonstrados nos autos e deveriam ter sido considerados de forma mais detalhada. Argumenta ter demonstrado nos autos o dano e o nexo causal, suficiente à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Sustenta que restou patente que foi vítima de assédio moral na 23a DP. Requer o provimento do recurso, julgando-se procedente o pedido inicial.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de produção de prova documental, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, desnecessária a prova requerida para elucidação dos fatos, uma vez que os documentos juntados se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O autor pretende a juntada do “RELATÓRIO DIÁRIO DE PLANTÃO” da 23a DP, referente a todo o período em que o requerente esteve trabalhando naquela Delegacia de Polícia, com a finalidade de comprovar que era o único policial lotado naquela delegacia que era submetido ao controle de entrada e saída. No entanto, a prova documental produzida é suficiente à elucidar a questão. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do disposto no art. 37, § 6a, da CF, a responsabilidade do Estado por ato de seus agentes é objetiva, razão pela qual basta a comprovação do dano e do nexo causal para atrair o dever de indenizar. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, é responsabilidade do Estado a indenização por atos comissivos praticados pelo agente público causador do dano, independentemente de culpa.
8. O recorrente alega que a escala que o indicou para o plantão foi arbitrária, a fim de prejudicar o recorrente e beneficiar outro servidor, que foi designado para desempenhar atividades que não são compatíveis com seu cargo, que sofreu controle de horário por seu superior hierárquico. No entanto, conforme consignado por ocasião da sentença, não foi possível se verificar pelas mensagens extraídas do aplicativo a arbitrariedade na escalação dos servidores do plantão, não demonstrando o recorrente a atribuições de seu cargo, a fim de se verificar a incompatibilidade alegada ou o desvio de função, mormente observando-se a grande demanda nas atividades cartorárias, devido à falta de servidor, o que justifica a designação de policiais para realização da tarefa.
9. No tocante ao controle de ponto, de acordo com o documento juntado pelo recorrido, todos os policiais que trabalhavam em regime de serviço voluntário gratificado não tinham lotação naquela unidade e tinham os horários de entrada e saída anotados. Por sua vez, aqueles lotados na unidade e que exerciam atividades típicas de investigação, submetiam-se ao controle de assiduidade pela chefia imediata, em razão da natureza da atividade. É incontroverso que o autor era o único policial lotado na unidade que tinha esse controle de entrada e saída, nos mesmos termos em que era realizado o controle dos policiais plantonistas - que não tinham lotação no local. No entanto, o fundamento para tal conduta é razoável, considerando a falta de pontualidade do autor que consta dos processos administrativos e robustecida pelo documento de ID 65144761 por ele juntado na inicial, que atesta sua atuação no plantão de 24h do dia 23/09/2021 a 24/09/2021 apenas entre as 14:40 e 19:00 e pela conduta por si narrada de não adotar o procedimento adequado para pedir sua liberação de plantão a si designado, tendo apresentado atestado médico em vez de submeter suas razões ao SAA.
10. No que diz respeito a alegada remoção imotivada para outra delegacia de polícia, a Lei Complementar no 840/2011 autoriza a remoção de ofício, pela administração, para atender à necessidade do serviço. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que a solicitação da remoção do servidor foi devidamente motivada no memorando de disponibilidade, ante a necessidade de serviço e dado o reduzido efetivo policial na unidade de destino, afastando a tese de perseguição infundada da chefia e supostas ilegalidades não comprovadas. Ademais, os agentes apontados pelo autor como assediadores não tiveram ingerência sobre a lotação de destino, mas tão somente solicitaram o desligamento do autor daquela unidade. Da mesma forma houve a remoção para uma terceira delegacia de polícia, a pedido do servidor, por motivo de saúde.
11. Não restaram comprovados os alegados atos de constrangimento, humilhação e perseguição, aptos a caracterizar assédio moral e a fundamentar a pretendida reparação dos danos extrapatrimoniais, sobremaneira porquanto as alegações narradas na inicial imputaram fatos a mais de um agente. Ausente a comprovação do dano imotivado, o que afasta a pretensão indenizatória formulada em face do Estado.
12. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.